Tribunal: TJSP
Processo: 1009640-69.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Título de crédito. Cheque. Ação que objetiva o cancelamento de protesto solicitado por terceiro endossatário. Rescisão do negócio subjacente por sentença prolatada anteriormente nos autos do processo n. 1000416-44.2015.8.26.0577, em razão da demonstração de fraude. Decisão judicial que também declarou a inexigibilidade dos cheques emitidos em pagamento, dentre eles a cártula discutida

Ementa:
Apelação. Título de crédito. Cheque. Ação que objetiva o cancelamento de protesto solicitado por terceiro endossatário. Rescisão do negócio subjacente por sentença prolatada anteriormente nos autos do processo n. 1000416-44.2015.8.26.0577, em razão da demonstração de fraude. Decisão judicial que também declarou a inexigibilidade dos cheques emitidos em pagamento, dentre eles a cártula discutida nestes autos. Título desconstituído. Sentença de procedência confirmada.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279171
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009640-69.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
EVELYN DA SILVEIRA MACEDO, é apelado BASILIO TOSETTO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009640-69.2016.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação no 1009640-69.2016.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante(s): Evelyn da Silveira Macedo
Apelado(s): Basílio Tosetto Neto
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Ana Paula Theodosio de Carvalho
Voto no 36587
Apelação. Título de crédito. Cheque. Ação que objetiva o
cancelamento de protesto solicitado por terceiro endossatário.
Rescisão do negócio subjacente por sentença prolatada anteriormente nos autos do processo n.
1000416-44.2015.8.26.0577, em razão da demonstração de fraude.
Decisão judicial que também declarou a inexigibilidade dos
cheques emitidos em pagamento, dentre eles a cártula discutida
nestes autos. Título desconstituído. Sentença de procedência
confirmada.
Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação (fls. 251/259) interposto contra a r.
sentença de fls. 215/216, integrada pelas decisões de fls. 222, 244 e 248/249, referentes aos
embargos declaratórios, que julgou procedente o pedido de sustação/cancelamento de
protesto ante a inexigibilidade do cheque declarada nos autos do processo no
1000416-44.2015.8.26.0577.
Alega a apelante, em síntese, que tem o direito de exigir o débito e
providenciar o protesto do cheque em discussão (no 002340), pois recebeu o título na
qualidade de endossatária de boa-fé. Menciona que se trata de título de crédito que tem
como características a literalidade, a autonomia e a cartularidade, não se vinculando ao
negócio jurídico subjacente.
Aduz que em caso análogo ao aqui tratado (autos no
1005160-82.2015.8.26.0577), envolvendo também o apelado e título de crédito relacionado
à transação negocial mencionada na exordial, houve decisão judicial em conformidade com
o exposto no presente recurso, preservando-se o direito do endossatário, como terceiro de
boa-fé.
Afirma ainda que não foram examinados os documentos de fls. 167/170,
que explicitam as razões pela qual recebeu o cheque (ex.: recibo do valor de R$16.700,00
referente ao pagamento de serviços de manicure, maquiagens em noivas, equipamentos,
móveis e mobiliários usados em salão de beleza), de modo que inexiste qualquer indício a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009640-69.2016.8.26.0577 -Voto no
3
afastar a boa-fé da apelante.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 262/267).
Distribuição feita por prevenção ao Órgão (fls. 269).
Valor atribuído à causa em 18/04/2016: R$ $ 8.333,33.
É o relatório.
Cuida-se de tutela antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303
CPC fl. 35), objetivando a sustação/cancelamento de protesto do cheque no 002340
emitido pelo apelado.
O recurso não comporta provimento.
Compulsando os autos, verifica-se que o cheque em comento foi emitido
juntamente com outras 11 cártulas para pagamento de saldo de R$ 100.000,00, referente à
contrato de compra e venda de fundo de comércio da empresa “Silva Pinto Salão de
Cabelereiro EIRELI ME”.
Observa-se na decisão saneadora de fls. 140/142 que o magistrado
singular mencionava entendimento no sentido de se observar o princípio da abstração e o
princípio da inoponibilidade de exceções pessoais ao terceiro endossatário que recebe o
título de boa-fé. Tal entendimento até prevaleceu no julgamento da apelação no
1005160-82.2015.8.26.0577 por esta C. Câmara (fls. 257/259), que tratava do cheque no
2333, como mencionou o apelante.
Todavia, a relação jurídica subjacente (compra e venda de fundo de
comércio) foi objeto de discussão nos autos da ação no 1000416-44.2015.8.26.0577, sendo
acolhida a pretensão lá deduzida para o fim de revisar o mencionado contrato, declarando-
se a inexigibilidade do débito de R$100.000,00 e consequentemente inexigíveis os títulos
de créditos emitidos para pagamento dessa quantia, a saber: os cheques do banco
Bradesco, agência 1667, com numeração de 2330 a 2341, no valor de R$ 8.333,33
cada.
Declarada judicialmente a anulação do título de crédito, não há como
subsistir o intento de protesto.
Em recurso interposto em outra ação de sustação de protesto (no 1000917-
95.2015.8.26.0577), respeitante a alguns dos cheques emitidos nas mesmas circunstâncias
do presente caso, esta C. 38a Câmara corroborou a necessidade de se observar o quanto
decidido nos autos da ação principal no 1000416-44.2015.8.26.0577. Depreende-se do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009640-69.2016.8.26.0577 -Voto no
4
acórdão:
“Medida cautelar de sustação de protesto Contrato de compra e venda de
estabelecimento empresarial Adequabilidade plena da medida proposta, art.
844, II, do Código de Processo Civil de 1.973, vigente à época do ajuizamento
da ação, diante da natureza comum do instrumento Rescisão do contrato em
razão da demonstração da fraude na realizada fática reconhecido por ocasião do
julgamento do recurso de apelação n. 1000416-44.2015.8.26.0577 Sentença
mantida Recurso não provido.
(...)
Mormente considerando o julgamento do mérito na ação principal, por ocasião
da apelação n. 1000416-44.2015.8.26.0577, que negou provimento ao recurso
manejado contra sentença que julgou procedente a ação, extinguindo o
processo de conhecimento com a resolução do mérito, rescindindo o contrato
de compra e venda de estabelecimento empresarial, mediante fraude,
declarando inexigíveis os débitos nos valores de R$ 100.000,00 e os cheques
de ns. 2330 a 2341, nos valores de R$ 8.333,33, donde a necessidade de
manutenção do julgado.
A propósito:
“Na espécie, alçado à categoria de incontroverso o fato relativo ao contrato de
compra e venda de estabelecimento empresarial efetivado entre as partes, para
a aquisição de dois salões de beleza localizados no município de São José dos
Campos, págs. 10/14, no valor total de R$ 518.000,00, sendo pago no ato da
assinatura o valor de R$ 418.000,00, e o restante do valor de R$ 100.000,00;
pagos em 12 cheques de R$ 8.333,33. Sem embargo de que ficou devidamente
comprovado o descumprimento do contrato por parte dos réus, que simularam
os faturamentos diários dos salões, durante o período de negociações,
demonstrando o interesse de modificar a realidade fática para iludir o autor e,
consequentemente, resultar na concretização do negócio jurídico, fraudando os
elementos constitutivos e essenciais para a contratação, mormente
considerando os depoimentos das testemunhas de págs. 10/18, ônus do réu nos
termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, esterilizando as demais
teses defensivas. Daí a legitimidade da decisão, determinando a inexigibilidade
dos débitos constantes dos títulos de créditos, evitando o enriquecimento sem
causa repudiado pelo ordenamento jurídico, de acordo com os arts. 876 e 884
do Código Civil, legitimando a rescisão do contrato e a majoração dos
honorários advocatícios do autor, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, de acordo com o § 2.o do referido artigo, para 13% do valor da
causa, sendo a importância razoável, justa, condigna e suficiente para a
remuneração do profissional na fiel execução do mandato. Foi o bastante”.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento”.
(Apelação no 1000917-95.2015.8.26.0577, Rel. Des. César Peixoto, DJe
25/04/2019).
Em suma, como mencionou a r. sentença, “inexigível o título de crédito,
a procedência do pedido de sustação/cancelamento do protesto é de rigor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009640-69.2016.8.26.0577 -Voto no
5
Diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado
no artigo 85, § 11, do CPC. Por conseguinte, arcará a apelante com o adicional de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, totalizando 15%, observada a
gratuidade (fl. 216).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator